Tribunal: TJDFT
Processo: 0738592-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738592-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VARANDAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ELLEN ELIZABETH DA SILVA DANTAS, JEFFERSON DA SILVA DANTAS, CORDAN COMERCIO E ARTIGOS DE MOBILIDADE SOCIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VARANDAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, Dr. Cleber de Andrade Pinto, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de ELLEN ELIZABETH DA SILVA DANTAS, indeferiu o pedido de penhora de percentual da verba remuneratória recebida pela executada agravada. Em suas razões recursais (ID 76068681), a credora agravante afirma que “diante da dificuldade na localização de bens móveis e imóveis, e tendo em vista a possibilidade de constrição parcial de verbas salariais, não mais abrangidas pela impenhorabilidade absoluta, e da necessidade de efetividade da jurisdição (arts. 4o e 8o do CPC), e decisão de indeferir a penhora deve ser reformada, pois desconsidera a jurisprudência consolidada e a eficácia dessa medida coercitiva comprometendo a efetividade do processo executivo.” Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "para autorizar a penhora parcial dos rendimentos da executada ELLEN ELIZABETH DA SILVA DANTAS, fixando-se percentual razoável (30% dos rendimentos líquidos ou outro montante escalonado, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte)”. Preparo regular (ID 76140893). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo da demora que justifique tutela recursal inaudita altera pars, senão vejamos. A decisão agravada, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da devedora agravada sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por VARANDAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME em desfavor de CORDAN COMERCIO E ARTIGOS DE MOBILIDADE SOCIAL LTDA - ME, JEFFERSON DA SILVA DANTAS e ELLEN ELIZABETH DA SILVA DANTAS. Por meio da petição de ID 248982944, requer a parte exequente a consulta aos sistemas CAGED, RAIS e PREVJUD. Decido. Indefiro os pedidos. Nos termos do artigo 833, IV do CPC, o salário, bem como eventual benefício previdenciário do executado são impenhoráveis. Assim, ante a relatada impenhorabilidade, a diligência requerida é medida que não tem serventia alguma para satisfação do crédito perseguido. Fica a parte exequente intimada a indicar bens dos executados passíveis de penhora, no prazo de 10 dias.” O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta Relatoria, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Superior de Justiça definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)” In casu, considerados os meios executórios já empreendidos na espécie, não há óbice nesse aspecto à medida então postulada pela parte exequente. Contudo, entende-se precoce e temerário permitir a mitigação, inaudita altera pars, da impenhorabilidade salarial, preconizando-se oportunizar a oitiva da devedora agravada, no intuito de melhor esquadrinhar a sua capacidade de suportar a penhora de percentual dos rendimentos, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas de sua sobrevivência e de sua família. Portanto, considerando-se as peculiaridades do caso, entendo prudente se aguardar a formalização do contraditório para analisar de forma aprofundada a possibilidade de penhora, concedendo a oportunidade à devedora de colacionar ao instrumento prova concreta atual de sua remuneração e despesas mensais. Por fim, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator